Tribunal: TCU
Processo: 031.818/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 233/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.818/2019-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Josilene Pessoa de Alcantara (XXX.088.254-XX); Josineia Freire da Silva (XXX.749.404-XX); Josineide de Jesus Braz (XXX.142.085-XX); Josinete Confessor de Oliveira Souto (XXX.997.604-XX); Josivam Coelho de Amorim Filho (XXX.406.844-XX); Josivania Ribeiro Rodrigues (XXX.125.103-XX); Josue da Silva Nazario (XXX.701.994-XX); Josyana Castro Brito (XXX.604.463-XX); Josyleia Martins Sales de Sousa Castro (XXX.375.213-XX); Jousiane da Silva Castro (XXX.743.674-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.